Tribunal: STF
Processo: ARE 1550721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JANDUÍS. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO, AINDA QUE FOSSE BENEFICIADO PELA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.157. SÚMULA Nº 32 DA TUJ. ENUNCIADO 2 DA TURMA RECURSAL - FOJERN. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandada, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido de implantação do abono de permanência. Nas suas razões, o ente sustentou a ausência de lei local regulamentando o abono de permanência, bem como, que a servidora é vinculada ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Pugna, ao final, pela reforma da sentença à improcedência. Contrarrazões pela manutenção da sentença.



    2. Nos termos da Constituição Federal, a estabilidade do servidor público pode ser adquirida após aprovação em concurso público e submissão ao estágio probatório (CF/88, art. 37, II c/c 41) ou na hipótese do art. 19 do ADCT. Nessa última hipótese, obtém a estabilidade o servidor público que estava em exercício há pelo menos cinco anos continuados, em 05 de outubro de 1988.



    3. Conforme decisão proferida no julgamento do ARE nº 1.306, Tema nº 1.157 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no qual o Servidor Público que ingressou sem participar de concurso de provas ou de provas e títulos não pode adquirir a efetividade, fixando a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609” (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).



    4. No julgamento da ADI 3636/RS, o STF firmou o entendimento de que “não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos” (ADI 3636, Rel.: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, publicado em 07/01/2022).



    5. A propósito, o enunciado de súmula vinculante 43 dispõe que “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” A manutenção da sentença também encontra amparo -ainda que o argumento não tenha sido levantado-, no enunciado 2 da Turma Recursal (III FOJERN 2023 – Natal/RN): “Enunciado 2. O Tema 1.157 do STF, com Repercussão Geral, que tem força vinculante, a teor do art. 927 do CPC, pode ser conhecido de ofício, em reexame da Turma Recursal, se comprovada nos autos a condição de não concursado do servidor, dispensando-se prévia manifestação das partes a respeito, em homenagem aos princípios reitores do art. 2º da Lei 9.099/95 (III FOJERN 2023 – Natal/RN)”.



    6. Infere-se, dos autos, que a parte autora foi admitida no serviço público do Município de Janduís em 27/03/1985 (id. 20979211), sem qualquer notícia de que tenha ingressado por concurso público. Portanto, não faz jus ao benefício pleiteado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente